Tribunal: TJMT
Processo: 1030760-13.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030760-13.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MYKHAEL HANNA MADY - CPF: 035.207.771-93 (EMBARGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), PATRIMONIO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.878.475/0001-88 (EMBARGADO), FELIPE MERGH FORTUNA - CPF: 015.008.666-01 (ADVOGADO), VICTOR COUTINHO DA SILVA - CPF: 114.258.946-31 (ADVOGADO), PATRIMONIO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.878.475/0001-88 (EMBARGANTE), FELIPE MERGH FORTUNA - CPF: 015.008.666-01 (ADVOGADO), VICTOR COUTINHO DA SILVA - CPF: 114.258.946-31 (ADVOGADO), MYKHAEL HANNA MADY - CPF: 035.207.771-93 (EMBARGANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), MYKHAEL HANNA MADY - CPF: 035.207.771-93 (EMBARGANTE), FELIPE MERGH FORTUNA - CPF: 015.008.666-01 (ADVOGADO), PATRIMONIO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.878.475/0001-88 (EMBARGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), MYKHAEL HANNA MADY - CPF: 035.207.771-93 (EMBARGANTE), FELIPE MERGH FORTUNA - CPF: 015.008.666-01 (ADVOGADO), PATRIMONIO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.878.475/0001-88 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES

–
OMISSÃO
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
NÃO INCIDÊNCIA
– VÍCIO SANADO –

RECURSO PROVIDO
.

Constatada a omissão, deve ser sanada em Embargos de Declaração.

Havendo sucumbência recíproca, distribuem-se proporcionalmente os respectivos ônus segundo o decaimento de cada litigante, não sendo aplicável o princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
em Embargos de Declaração
opostos ao acórdão unânime que
negou provimento à Apelação da ré e deu par
cial provimento
à do autor para redimensionar o ônus
da
sucumbência
e
,
com isso,
fi
xar o pagamento de
70%
pel
a
or
a embargada e 30
%
pelo
o
ra
embargante.

Este alega que o STJ determinou o
novo

julgamento
dos primeiros
EDs
para sanar a omissão relativa à redistribuição do ônus sucumbencial e
à aplicação do princípio da causalidade
,
e
no entanto
essa última questão
não foi enfrentad
a
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante alega que o STJ determinou
que os pri
meiros
EDs

fossem novamente julgados
para sanar a omissão relativa à redistribuição do ônus sucumbencial e à aplicação do princípio da causalidade, e que
, porém,

este último ponto
não foi enfrentado.

Assim ficou consignado no aresto
atac
ado:

“
Quanto à Apelação do autor, o art. 86 do CPC preceitua que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

O autor pleiteou a rescisão contratual, a declaração da nulidade das cláusulas 3.4, 3.5, e 3.6, além da restituição de 90% do montante pago, com juros de mora e correção monetária.

O Juízo de origem deferiu parcialmente os pedidos para autorizar o distrato, declarar nula a cláusula 3.6 do Contrato e determinar a devolução de 75% da quantia despendida.

Por conseguinte, fica descaracterizada a sucumbência mínima.

Contudo, mostra-se incorreto o percentual arbitrado na sentença (50% para cada parte), visto que o entendimento dominante do STJ é de que, para a divisão da sucumbência, adota-se como critério norteador a quantidade de pretensões realizadas e atendidas (
AgInt
no
AREsp
n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
Dje
de 18/12/2020).

Assim, como foram formulados três pedidos, sendo um deles totalmente deferido (rescisão) e dois parcialmente (nulidade de cláusula e restituição de valores), é mais razoável que a ré arque com 70% e o autor com 30%.
”

Sobre o
princípio da causalidade,
havendo sucumbência recíproca,
cumpre apenas anotar que
as respectivas despesas judiciais
devem ser
distribuídas proporcionalmente, segundo o decaimento de cada litigante, como o
correu
. Assim, não se a aplica a regra de que é de responsabilidade
de
quem ajuizou a demanda.

O fato de
o
embargante
ter proposto a lide não implica, por si só, na
obrigação da
embargada
pel
o
s
encargo
s do processo. Isso porque a distribuição dest
e
s depende do resultado da Ação. No caso,
o
autor/
embarg
a
nte
foi vencedor em parte dos pedidos, o que justifica a
divisão proporcional dos respectivos ônus.

Pelo exposto,
dou

p
rovimento
ao Recurs
o

para sanar a omissão
relativa
ao princípio da causalidade
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024